Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA. TIPICIDADE. VERIFICAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTOS. PROVA ROBUSTA. INQUÉRITOS. MESMO DELITO. RELEVÂNCIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOCUMENTO FALSO. USO. CONSUNÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA. CABIMENTO. RÉU PRIMÁRIO. PEQUENO VALOR. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estelionato privilegiado, pelo ora apelante. 1.1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de estelionato, na forma privilegiada, deve subsistir a condenação do réu, com aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no artigo 171, §1o, do CPB.
2. O réu se valeu de documento falso com a finalidade de consumação do delito, consubstanciado em comprovante falso de efetivação de PIX, apresentado à funcionária da vítima, que trabalhava no caixa de seu estabelecimento comercial, consoante se faz prova a filmagem do momento exato do cometimento do crime, juntada aos autos. 3.1. Devem ser valoradas negativamente as circunstâncias do crime, diante o uso de documento falso com a finalidade de facilitar a consumação do estelionato, uma vez que o comprovante falso da realização de PIX para pagamento das mercadorias levadas pelo réu do estabelecimento comercial da vítima, induziu em erro a funcionária dessa vítima que trabalhava no caixa, devendo ser agravada a pena base, porque excedida a normalidade do tipo.
3. Quanto ao princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1. Na hipótese concreta, o grau de reprovabilidade da conduta imputada ao acusado é elevado, pois, conforme consta dos autos, além dos diversos registros de ocorrências policiais apontando o réu como autor de estelionatos o que torna o fato delitivo apurado um relevante penal, não se pode desconsiderar a forma como o delito foi praticado, utilizando-se de um comprovante falso de transferência de pix apresentado para a atendente do caixa. 3.2. Nada obstante o pequeno valor do prejuízo, há uma acentuada reprovabilidade na conduta, pois o réu ludibriou a boa-fé da atendente de caixa, sabendo-se ainda que essa categoria de trabalhadores, em sua maioria, além de receber pouco mais de um salário mínimo, ainda poderia ter descontada tal importância de seu salário para cobrir eventual prejuízo de valor faltante quando do fechamento do caixa no dia do fato ocorrido. 3.3. “Não se pode confundir juízo de censura penal com condescendência estatal, o que incentivaria pequenos delitos, deixando ao desamparo grande parte da sociedade” - Acórdão 1028156. 3.4. Ainda que seja considerada a primariedade do réu, por não haver que se falar ofensividade mínima da conduta, entende-se que o princípio da insignificância é inaplicável ao caso dos autos, inexistindo, portanto, a atipicidade material da conduta.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 4.1. A considerar a pena mínima em abstrato cominada ao delito e o fato de o apelante ostentar uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), além da ausência de critério específico definido na norma jurídica para majoração da pena base, para cada circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal, nenhuma reparação há de ser feita na pena aplicada, porque em consonância com os parâmetros hodiernamente aplicados pelo STJ e pelo TJDFT.
5. Na terceira fase da individualização da pena, ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição, prevista no art. 171, §1o, c/c art. 155, §2o, do CP, o magistrado sentenciante reduziu corretamente a pena intermediária em dois terços, porque, de fato, o réu é primário e foi de pequena monta o prejuízo, cabendo a aplicação do estelionato privilegiado.
6. Recurso conhecido e desprovido.